Tribunal: TJDFT
Processo: 0705620-92.2019.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÁTER ASSOCIATIVO. MÉRITO. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO DE ADESÃO TÁCITA. RECURSO ESPECIAL no 1.280.871/SP.
1. A reiteração de argumentos, em grau recursal, não caracteriza inovação recursal.
2. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1.280.871/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação.
3. A aquisição do imóvel por meio de Contrato de Promessa de Compra e Venda no qual há menção expressa à existência de condomínio de fato em formação é elemento suficiente para caracterizar a anuência tácita do adquirente às suas regras.
4. Não há como limitar o prazo de cobrança das taxas com base na vigência da Lei 13.465/2017, a qual inseriu o art. 36-A à Lei 6.766/79, pois o caminho adotado pelo legislador foi o mesmo abraçado pela jurisprudência deste Egrégia Tribunal.
5. Preliminar de Inovação Recursal Rejeitada. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu não provido.